Tribunal: STF
Processo: ARE 1423104
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. II, IPI, PIS E COFINS. CARF. JULGAMENTO ANTERIOR À LEI Nº 13.988/2020. VOTO DE QUALIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ART. 112 DO CTN QUE SE APLICA EXCLUSIVAMENTE À HIPÓTESE DE DÚVIDA NA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE DEFINE INFRAÇÃO OU LHE COMINE PENALIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O JULGAMENTO DOS DEMAIS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL.



    1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na presente Ação Anulatória de Débito Fiscal para declarar a nulidade do acórdão proferido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF no processo administrativo nº 10074.001789/2010-96, determinando seja realizado novo julgamento pelo respectivo órgão julgador administrativo competente, por entender ilegal o voto de qualidade como critério de superação de empates nos julgamentos do órgão de jurisdição administrativa.



    2. Ao ajuizar a presente Ação Anulatória, a parte autora, ora apelada, suscitou, preliminarmente, a nulidade do acórdão proferido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, sob a alegação de que o voto de qualidade proferido pelo conselheiro-presidente viola o devido processo legal, os princípios da isonomia, da legalidade e da moralidade e, especialmente, o princípio do in dubio pro contribuinte, consagrado no artigo 112 do CTN. Caso rejeitado o pedido de nulidade do julgamento, pugnou pelo afastamento da multa de ofício (75%), com base no mesmo artigo 112 do CTN e, ainda, o cancelamento integral dos créditos tributários constituídos no PAF nº 10074.001789/2010-96.



    3. O voto de qualidade, assim como os votos dos representantes do CARF, sejam eles representantes da Fazenda Nacional ou dos contribuintes, não podem ser qualificados como voto de representação, eis que devem estar vinculados ao interesse público e pautados pela legalidade e imparcialidade, devendo ser afastada a ideia de que os representantes da Fazenda decidem sempre a favor do Fisco e os representantes dos contribuintes decidem sempre a favor dos contribuintes.



    4. Veja-se, inclusive, que o regimento interno do CARF dispõe que os conselheiros devem exercer sua função pautando-se por padrões éticos, no que diz respeito à imparcialidade, integridade, moralidade e decoro, com vistas à obtenção do respeito e da confiança da sociedade, havendo previsão de que devem observar igualmente o devido processo legal, assegurando às partes igualdade de tratamento, e zelar pela rápida solução do litígio, cumprindo e fazer cumprir, com imparcialidade e exatidão, as disposições legais a que estão submetidos.



    5. Importante ressaltar que não se desconhece que a Lei nº 13.988/2020, introduzindo o art. 19-E na Lei nº 10.522/2002, extinguiu o voto de qualidade no âmbito dos julgamentos do CARF. Nada obstante, a alteração legislação é insuscetível de provocar a nulidade de julgamentos ocorridos antes da sua vigência, seja pela regra geral de proibição da retroatividade da lei nova (art. 6º da LINDB), seja em face do princípio tempus regit actum, aplicável aos processos administrativos em geral (sistema de isolamento dos atos processuais), segundo o qual a validade dos atos jurídicos processuais deve ser examinada à luz da legislação vigente ao tempo da sua prática.



    6. O artigo 112 do CTN, que prevê as hipóteses em que se deve adotar intepretação mais favorável ao contribuinte, aplica-se exclusivamente às hipóteses de dúvida acerca da interpretação da legislação tributária que define infrações ou lhe comina penalidades. Desse modo, a norma constante do artigo 112 do CTN não se presta como critério hermenêutico na interpretação da natureza do fato gerador, sua extensão e efeitos, mas tão somente quando haja dúvida na interpretação da legislação tributária relativa ao direito tributário penal.



    7. Apelação provida para afastar o pedido de nulidade do julgamento realizado pelo CARF, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que aprecie os demais pedidos deduzidos na inicial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos II, XXII, LIV, LV; 37, caput; 150, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente